Tribunal: CARF
Processo: 10320.720434/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720434/2013-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - EXCLUSÃO SIMPLES - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
EXIGÍVEIS
Recorrente
M G DE MAGALHÃES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples, relativo ao ano-calendário de 2003, lavrado em virtude do contribuinte possuir débitos
de natureza previdenciária, conforme listagem anexa ao TIOS:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720434/2013-93
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720434/2013-93

Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, aduzindo, sinteticamente, ter efetuado parcelamento dos débitos listados,
pugnando pela sua reinclusão no Simples.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, em Acórdão proferido pela DRJ/FOR, sintetizado pela seguinte ementa:

A razão apontada pela autoridade julgadora para não acolher o pleito do
contribuinte foi a falta de comprovação do parcelamento de todos os débitos até o ultimo dia útil
de janeiro de 2013. Confira-se:

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, com juntada de
documentos, pugnando pela procedência do seu pleito.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise dos demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720434/2013-93

Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, a questão controversa versa acerca da exclusão do contribuinte
no Simples Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
A vedação à opção pelo Simples Nacional é prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720434/2013-93

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Entretanto, a exclusão poderia ter-se tornado ineficaz caso o contribuinte houvesse
regularizado os débitos no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência da comunicação da exclusão,
conforme previsão legal expressa no artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante do Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Contextualizada a questão, passo a apreciar as alegações do recurso.
Penso, por ora, deve-se examinar se o contribuinte trouxe aos autos provas de ter
efetuado o parcelamento tempestivo de todos os débitos listados no Termo que recebeu, ou
trouxe indícios de suas alegações aptos a converter o julgamento em diligência, ou se nada
trouxe, implicando na improcedência do recurso.
Compulsando os autos, verifico que os documentos de fls. 32 a 39, anexados pela
decisão recorrida, não informam cabalmente a inexistência de pagamento da primeira parcela do
parcelamento dos débitos em questão. Apenas diz que alguns débitos lá discriminados
encontravam-se em cobrança pela PGFN, sendo possível, mas não recomendado, que a
informação acerca do pagamento via parcelamento não tenha sido atualizada no sistema da RFB,
por se tratarem de débitos previdenciários.
Além disso, visualizo às fls. 90/91 comprovante de pagamento de débitos
previdenciários, mas não consigo identificar se referem ao parcelamento da totalidade dos
débitos listados no aludido Termo de Indeferimento que foi recebido pelo contribuinte.
Sendo assim, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que
a Delegacia de Origem informe se foram parcelados a totalidade dos débitos listados no Termo
de Indeferimento de Opção pelo Simples, e se foram, noticiar a data do pagamento da primeira
parcela e parcelas subsequentes.
i) Juntar cópia do extrato do (s) citado (s) parcelamento (s);
ii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iii) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720434/2013-93

José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital